Tribunal: STF
Processo: ARE 1532406
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE ADVERTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PENA DE ADVERTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER AFASTADA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    1- Trata-se de Remessa Necessária e Apelação interposta pelo Estado do Ceará com a finalidade de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2º Vara Cível da Comarca de Sobral (fls. 364/371), nos autos da Ação Anulatória proposta por Francisco Handerson Miranda Gomes contra o ente recorrente.



    2- Em suas razões recursais, o ente público aduz que descabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito da decisão proferida ao final do Procedimento Administrativo Disciplinar, devendo o julgador se ater ao atendimento dos requisitos inerentes ao devido processo legal no âmbito administrativo, sendo descabida a anulação da decisão que aplicou a pena de advertência ao autor, ora apelado.



    3- Fato é que, por motivos que entendeu ser necessária a adoção de diligências, o autor, ora apelado, deixou de ofertar denúncia em face de investigado no Inquérito Policial nº 516/40/2019 ou de requerer a soltura em atenção ao disposto no art. 46 do CPP. A alegação de que adotou posicionamento em conformidade com a independência funcional diz respeito ao mérito do ato administrativo, de modo que compete aos órgãos competentes no âmbito da estrutura administrativa do Ministério Público do Estado do Ceará a averiguação sobre as consequências jurídicas acerca da conduta do membro do parquet.



    4- Além disso, o processo administrativo disciplinar instaurado em desfavor do apelante garantiu ampla defesa e contraditório, corolários do devido processo legal, de modo que não há vício procedimental. Esta compreensão me parece incontroversa, considerando que sequer é objeto de argumentação do ora apelado em todo o curso da marcha processual. Precedentes.



    5- Remessa Necessária e Apelação conhecidas e providas. Ônus da sucumbência invertido. Sentença reformada” (fl. 1, e-doc. 14).



    Os primeiros embargos de declaração opostos pelo agravante foram providos para sanar vício de contradição, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. ART.1022, 1, CPC. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. 



    1. Tratam os autos de Embargos de Declaração interpostos por Estado do Ceará em face do acórdão proferido por esta relatoria nos autos da Apelação / Remessa Necessária nº 0052862-55.2021.8.06.0167.



    2. O embargante alega, em resumo, que o acórdão proferido foi contraditório ao passo que na conclusão da decisão determinou a improcedência dos pedidos formulados na inicial, e no parágrafo anterior que pertence a fundamentação, tomou o posicionamento pela procedência dos pleitos exordias.



    3. Verifico que é inconteste o vício apontado, em nota que a ementa, o acórdão em si ou a certidão de julgamento, em nenhum momento tratam sobre procedência. À fundamentação apresentada no teor da decisão aponta para o acolhimento do recurso de apelação interposto pelo Estado do Ceará.



    4. Por fim, verifico a existência do vício alegado. Ao invés de ‘julgando totalmente procedente os pleitos exordiais’, deve-se alterar para constar como improcedentes os pedidos formulados na inicial, seguindo o posicionamento que foi adotado durante toda a decisão e em sua parte final.



    5. Embargos conhecidos e providos. Contradição existente” (fl. 1, e-doc. 27).



    Os embargos de declaração opostos pelo agravado foram providos com efeitos modificativos para sanar vício de omissão e negar provimento à apelação, reestabelecendo a sentença em que se havia anulado o ato administrativo. Esta a ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO MEMBRO MINISTERIAL. ART. 127, §1º, CF/S8. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. ART. 46 DO CPP. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUÍDOS.



    1. Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos por Francisco Handerson Miranda Gomes em face de acórdão proferido pela 1º Câmara de Direito Público de minha relatoria, nos autos da Apelação / Remessa Necessária nº 0052862-55.2021.8.06.0167 no qual o ora embargante figurara como apelado e o Estado do Ceará, ora embargado, como apelante. 



    2. Em análise dos autos, verifica-se que o embargante não teve o devido contraditório no processo administrativo, durante todo o deslinde da Sindicância nº 10.2019.00000194-0, apresentado o motivo de não requerer a soltura do investigado, entretanto, foi realizada uma interpretação isolada do art. 46 do CPP, implicando em uma advertência ao membro ministerial. Nesse diapasão, é claro que o ordenamento jurídico não deve ser analisado de forma isolada, como feito no referido caso, aplicando uma norma de forma dissociada das outras e inobservando preceitos constitucionais, que possuem caráter geral e orientador, que impõe seu seguimento dentre as demais normas do ordenamento.



    3. A interpretação sistemática leva em conta o sistema em que se insere o texto e procura estabelecer a concatenação entre este e os demais elementos da própria Lei, do respectivo campo do direito ou do ordenamento jurídico geral, o que possibilita ao intérprete a verificação do Direito como um todo, averiguando todas as disposições pertinentes à mesma questão e entendendo o sistema jurídico de forma harmoniosa.



    4. Em razão do princípio da independência funcional, um promotor não é obrigado a processar criminalmente alguém indiciado, mesmo que o juiz entenda que há elementos para a ação ser instaurada. Sob a óptica de Mazzili (2014, p.136) a independência funcional confere liberdade para que decisões sejam tomadas dentro dos ditames legais, inexistindo caracterização de conduta arbitrária, Portanto, o membro ministerial ao realizar um ato devidamente fundamentado, dentro de sua competência, não pode ser advertido, visto que não há comprovado, no presente caso, desvio em razão de negligência, dolo ou fraude.



    5. É indisputável que o Ministério Público ostenta, em face do ordenamento constitucional vigente, destacada posição na estrutura do Poder. A independência institucional, que constitui uma de suas mais expressivas prerrogativas, garante-lhe o livre desempenho, em toda a sua plenitude, das atribuições que lhe foram conferidas’ (STF, HC 67759, Relator: CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 06/08/1992, DJ 01-07-1993 PP-13142 EMENT VOL-01710-01 PP-00121).



    6. Verifico que a conduta do membro ministerial não se deu por desídia ou descuido, tampouco com o fito de prejudicar a pessoa do investigado, mas sim por prudência e dentro de sua independência funcional. Ressalto que foi desconsiderado, dentro da defesa do embargante no processo administrativo, o testemunho do Sr. Márcio Kennedy Brito Magalhães, é ‘uma pessoa problemática, que sempre deu trabalho na sociedade’ (fls. 67/68), além de que estava fundamentada no teor dos arts. 16 e 47 do CPP.



    7. O caso não se encontra albergado pelo intocável mérito administrativo, sendo necessário a intervenção do judiciário para realizar o devido controle de legalidade e inconstitucionalidade. 



    8. Recurso conhecido e provido. Omissão existente. Efeitos infringentes atribuídos” (fl. 1, e-doc. 39).



    Os segundos embargos de declaração opostos pelo agravante foram rejeitados (e-doc. 51).



    3. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º da Constituição da República.  



    Alega que “a decisão recorrida ofende o Princípio da Separação de Poderes, ao impossibilitar a punição do recorrido com a pena mais branda possível, advertência, mesmo diante de uma ilegalidade reconhecida pela própria sentença objeto deste recurso” (fl. 8, e-doc. 22).  



    Assevera que “não há razão de direito que justifique, portanto, a nulidade da ato do qual resultou a imposição de penalidade administrativa nos autos do processo administrativo, tampouco a suspensão dos efeitos da penalidade imposta. Nesta linha de raciocínio, conclui-se que há violação direta e literal ao art. 2º da Constituição Federal, dispositivo político que abriga o irrenunciável Princípio da Separação dos Poderes” (fl. 10, e-doc. 22).  



    Pede o conhecimento “do presente Recurso Extraordinário, dando-lhe provimento, para o fim de ser integralmente reformado o acórdão recorrido, julgando-se totalmente improcedentes os pedidos formulados na ação” (fl. 11, e-doc. 22).  



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282, 283 e 284 e pela “tomada de decisão em sentido contrário ao interesse da parte ou aos argumentos por ela apresentados não se confund[ir] com negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 62). 



    5. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “houve menção expressa no acórdão recorrido ao art. 2º, da Constituição Federal, havendo debate e emissão de juízo de valor sobre estes” (fl. 4, e-doc. 70).



    Argumenta que “houve efetivo enfrentamento específico de todos os pontos fundamentais do Acórdão recorrido que estejam dentro da competência constitucionalmente atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 9, e-doc. 70).



    Ressalta que “o Recurso Extraordinário manejado pelo Estado do Ceará tem fundamentação nitidamente suficiente para garantir a reforma do pronunciamento colegiado e garantir o afastamento da inserção indevida do judiciário no mérito administrativo” (fl. 11, e-doc. 70).  



    Pede “seja recebido e processado o presente agravo, sendo, ao final, dando-lhe integral provimento, para o fim de determinar o conhecimento e consequente provimento do Recurso Extraordinário” (fl. 12, e-doc. 70).  



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    7. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada referente à “tomada de decisão em sentido contrário ao interesse da parte ou aos argumentos por ela apresentados não se confund[ir] com negativa de prestação jurisdicional” (fl. 5, e-doc. 62). Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.375.262-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte deve impugnar especificamente, na petição de agravo em recurso extraordinário, todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, sob pena de inadmissão do agravo (Súmula 287 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.346.149-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 5.4.2022).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    8. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao agravante.



    No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo agravado, o Desembargador Relator assinalou:



    “Em análise dos autos, verifica-se que o embargante não teve o devido processo legal observado no processo administrativo, durante todo o deslinde da Sindicância nº 10.2019.00000194-0, apresentado o motivo de não requerer a soltura do investigado, entretanto, foi realizada uma interpretação isolada do art. 46 do CPP, implicando em uma advertência ao membro ministerial.



    Nesse diapasão, é claro que o ordenamento jurídico não deve ser analisado de forma isolada, como feito no referido caso, aplicando uma norma de forma dissociada das outras e inobservando preceitos constitucionais, que possuem caráter geral e orientador, que impõe seu seguimento dentre as demais normas do ordenamento. (...)



    Frente ao esclarecimento da metodologia interpretativa adequada, percebe-se que não foi levado em conta, ao determinar a advertência mencionada, a independência do Ministério Público esboçada no art. 127, §1º da Constituição Federal. (...)



    Desse modo, verifico que a conduta do membro ministerial não se deu por desídia ou descuido, tampouco com o fito de prejudicar a pessoa do investigado, mas sim por prudência e dentro de sua independência funcional. Ressalto que foi desconsiderado o fato que na defesa do embargante no processo administrativo foi citado o testemunho do Sr. Márcio Kennedy Brito Magalhães, no qual afirma que o investigado é ‘uma pessoa problemática, que sempre deu trabalho na sociedade’ (fls. 67/68), além de que estava fundamentada no teor dos arts. 16 e 47 do CPP (...).



    Portanto, frente ao exposto, o caso não se encontra albergado pelo intocável mérito administrativo, sendo necessário a intervenção do Judiciário para realizar o devido controle de legalidade e inconstitucionalidade. Constato os vícios apontados. (...)



    Verificado que houve a omissão apontada, dou provimento aos presentes embargos, para conferir efeitos infringentes ao recurso modificando a decisão para negar provimento ao apelo, reestabelecendo a sentença exarada pelo Douto Juízo da 2ª Vara Cível da comarca de Sobral/CE, onde restou determinado a anulação do ato administrativo da lavra da Administração Superior do Ministério Público do Estado do Ceará” (fls. 7-14, e-doc. 39).



    Este Supremo Tribunal Federal tem decidido que “o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo” (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019).



    No mesmo sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que não viola o princípio da separação dos Poderes o controle de legalidade do ato administrativo. 2. A matéria controvertida depende da análise do conjunto fático-probatório, o que afasta o cabimento do recurso extraordinário. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.020.052-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. LICENCIAMENTO EX-OFFICIO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ILEGALIDADE. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Nos termos da orientação firmada no STF, o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE n. 1.320.412-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021).



    9. Ademais, para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.403.213-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.12.2023).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, providências vedadas em recurso extraordinário. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o exame de legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não implica violação ao princípio da separação dos Poderes, porquanto não se trata, nessas hipóteses, de análise das circunstâncias que circunscrevem ao mérito administrativo. Precedentes 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.209.757-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 3.9.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora